Tribunal: TJDFT
Processo: 0729561-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu vencido contra sentença que: a) declarou a inexigibilidade das transações efetuadas na conta bancária do autor; b) determinou a devolução de R$12.497,80 (doze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) e c) condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Preliminarmente requer: a) o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. No mérito, requer afastamento da condenação ao argumento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro; ausência de situação que demonstre responsabilidade do recorrente ou que permita denotar falha na prestação de serviços, ou que tenha agido em desconformidade com a lei e regulamentações de contratação bancária. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização de danos morais.
II - Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33461688 e 33461692). Contrarrazões apresentadas (ID 33461697).
III - Pedido de efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
IV - A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V - Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
VI - No mesmo sentido, o enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
VII - Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
VIII - O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
IX - É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores.
X - No caso em exame, há verossimilhança nas alegações do autor, sendo que este recebeu ligação por parte dos fraudadores que se passaram por funcionários do banco réu e recebeu orientação para ligar para número constante no verso de seu cartão com o intuito de evitar suposta fraude bancária e, outrossim solicitar o cancelamento de seu cartão, sendo que o autor, assim o fez e, após entregou seu cartão bancário para um suposto funcionário do banco com seus dados pessoais, acreditando que estaria evitando uma fraude em sua conta. Após a entrega de seu cartão, houve o aumento de limite de seu cheque especial, transações bancárias em valores altos, tanto no crédito, no débito e transferências bancárias.
XI - É inquestionável que a situação narrada nos autos trata-se de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, em que estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta, e os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e que sofreu imenso prejuízo material.
XII – Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
XIII - Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.
XIV - Ressalte-se, no caso o banco réu, ora recorrente, também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante impostação de cartão e digitação de senha. Do mesmo modo, não comprovou que as transações volumosas e em curto período de tempo eram compatíveis com o perfil do cliente.
XV - Deste modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC).
XVI - No que se refere ao dano moral, no caso específico dos autos, necessário considerar que o autor foi vítima de fraude decorrente da falha de segurança dos procedimentos adotados pelo réu e suportou o ônus dos prejuízos oriundos de fraude. Tais circunstâncias evidenciam situação de extremo desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
XVII - O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
XVIII - Atenta às diretrizes acima elencadas, bem como atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 8.000,00) merece ser minorado para R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIX - Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XX - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.